Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007574-02.2022.8.11.0003
APELANTE: EDNA REGINA DE MELO BARBOSA
APELADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPERTINÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de juntada de cópia do contrato e/ou comprovação de reclamação administrativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007574-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA REGINA DE MELO BARBOSA - CPF: 181.399.306-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPERTINÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de juntada de cópia do contrato e/ou comprovação de reclamação administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007574-02.2022.8.11.0003

APELANTE:

EDNA REGINA DE MELO BARBOSA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA REGINA DE MELO BARBOSA
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais
,
ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no 485, I, do CPC. Sem honorários.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que foi intimada a emendar a inicial para trazer ao feito a cópia do contrato celebrado, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição pertinente, a parte recorrente procedeu com uma emenda à inicial, justificando que não possuía a cópia do contrato, o qual não lhe foi entregue, bem como ser despiciendo para fins do ingresso de medida judicial.

Consignou que “
o vínculo contratual existente entre as partes encontrava-se demonstrado pelos descontos realizados na folha de pagamento da PARTE RECORRENTE, bem como pelo Extrato de Empréstimos Consignados onde consta o número do contrato rebatido”
(sic).

Assevera que é “
apenas um, empréstimo dessa natureza lançado sobre o seu benefício; e é a contratação deste produto em específico que se busca a declaração de nulidade. Em momento algum a RECORRENTE negou a pactuação junto a instituição financeira colocada no polo passivo da demanda, mas se opõe, sobretudo, a forma como o produto foi colocado a ela
” (sic).

Sustenta a “
insciência quanto ao contrato em discussão, o que é não é verdade, afinal, além de não negar a pactuação, afirmou em sua emenda a inicial que não possuía o documento e os motivos que a levaram a não postular o contrato administrativamente
” (sic).

Assim, entende que “
a ausência da apresentação do contrato questionado pela RECORRENTE, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para determinar o regular processamento do feito (Id. 189415290).

A parte apelada ofertou as contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso (Id 189415293).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDNA REGINA DE MELO BARBOSA
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c danos morais em face do
BANCO BMG S/A
, questionando a validade do Contrato de Empréstimo n. 12990400, com início em 29/06/2017, com parcelas de R$144,39 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e total descontado até o momento de R$8.085,84.

Diante disso, postulou pela nulidade do contrato, a repetição do indébito, em dobro, e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade a necessidade da juntada de documentos, nos seguintes termos:

“
Entrementes, registro que a
parte autora
deverá informar nos autos endereço eletrônico e acesso telefônico móvel (da parte e do(a) advogado(a)) por meio dos quais será intimada, bem como, indicar endereço eletrônico, acesso telefônico móvel celular ou outro meio de contato da parte ré, que permita a realização das comunicações processuais por canal eletrônico.
[1]

[2]

Alega a parte autora, em síntese, que, ao contratar empréstimo consignado simples junto ao banco requerido, este, sub-repticiamente, incluira na negociação contrato de cartão de crédito, assim como efetuara reserva não querida de margem consignada, condutas que seriam ilícitas.

De plano, em que pese à narrativa autoral, a documentação trazida ao feito indica que a modalidade contratual questionada não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática comum à parte autora junto às instituições financeiras ao longo dos anos.

Aliado a isso, ao que parece, a reserva/contrato a que se opõe (contrato n.o
12990400
)
fora incluída em 2017
, portanto, há 05 (cinco) anos, inexistindo prova mínima acerca do direito alegado, o que fragiliza o interesse de agir,
condição da ação
que, como se sabe, é constituída pelo
binômio "utilidade" do provimento e a "necessidade" da demanda.

Não se pode, ainda, descurar da
padronização
e
generalidade
do petitório inaugural, tanto em relação à narrativa fática, como a causa de pedir e o pedido, o que, indene de dúvidas, dificulta o julgamento de mérito
[3]
, assim como da possibilidade de eventual “uso predatório do Poder Judiciário”
[4]
.

Isto posto, considerando que a parte autora não nega a pactuação contratual em si, apenas a modalidade contratada, e que,
à luz da teoria da asserção
, não se afere a presença dos elementos supra,
INTIME-SE
o(a) autor(a) para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
[5]
,
EMENDAR
a inicial
[i]
trazendo ao feito
cópia do contrato

celebrado
, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade;
[ii]
comprovando que ao menos
postulou junto estabelecimento bancário
esclarecimentos acerca do(s) contrato(s) debatido(s),
vez que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado
[6]

[7]

(Id 174387445).

A autora, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (Id 189415264), informando que não possui cópia do contrato, o qual não lhe foi entregue, bem como tentou contato com a instituição financeira por meio de ligação telefônica, que até o momento não obteve resposta. Tal pedido gerou o protocolo n. 255790090. Requereu ao final o prazo de 30 dias para resposta da parte adversa referente ao protocolo de atendimento.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no art. 485, I, do CPC (Id 189415274).

A parte autora opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados (Id 189415289).

Infere-se que a parte requerente na petição inicial, postulou o pedido da inversão do ônus da prova, Id. 189415252, alegando que “
O objeto dos autos demonstra a existência de uma relação de consumo, razão pela qual as regras consumeristas são aplicáveis, havendo inclusive súmula do STJ a respeito (STJ, súmula 297). Assim, postula seja deferido a inversão probatória em favor do hipossuficiente
” (sic).

Em que pese a parte autora não ter apresentado os documentos indicados na determinação, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

Voltando-se aos autos
sub judice
, sabe-se que apresentação da cópia do contrato, não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deva conter, vejamos:

“Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de contrato do negócio jurídico, levando em consideração o pedido expresso de exibição incidental de documentos e a inversão do ônus probatório previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Ademais, considerando que não se trata de demanda predatória, evidencia-se um excesso de formalismo a exigência do contrato do empréstimo e comprovação de pedido administrativo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO
–
ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECE O CONTRATO – EXCESSO DE FORMALISMO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido extrajudicial do contrato.
”

(N.U 1026758-75.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.”
(N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE
EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE CONTRATO
E/OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A cópia do contrato questionado constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora.

Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.

Na hipótese, a formulação de pedido administrativo não constitui pressuposto de validade da ação, notadamente quando destinado à obtenção de documento/prova cujo ônus não pode ser irrogado ao autor/consumidor, dada a aplicação cogente do artigo 6o, VIII, da norma consumerista”.
(N.U 1031246-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção da lide por ausência de juntada de extrato bancário da parte autora caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
”

(N.U 1001021-25.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023